Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-09.2023.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000014-09.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER PEREIRA PRIMO - CPF: 990.564.881-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000014-09.2023.8.11.0024
.

Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães.

Recorrente: CLEBER PEREIRA PRIMO.

Recorridas: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA PROVA DOS FATOS ALEGADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

O reclamante insiste na alegação de cobrança indevida, porém, não junta qualquer comprovante de cancelamento da maquina de cartão que ensejou as cobranças indevidas. Portanto, inexiste a falha na prestação do serviço alegada.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)A parte reclamante ajuizou a presente Ação, sob alegação que solicitou junto à primeira reclamada, máquina de cartão de crédito, sendo esta enviada pela segunda reclamada.

Afirma que ficou pouco tempo com a máquina, tendo em vista que esta apresentou problemas na conexão, devolvendo-a para a primeira reclamada.

Sustenta que mesmo devolvendo a máquina, permaneceu por meses sendo cobrado a mensalidade (R$ 38,83), vindo a ser cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito pela 2ª reclamada (R$ 83,20 e R$ 79,90). Ao final, requer a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização por danos morais.

Realizada audiência de conciliação (ID 127593657), o acordo restou infrutífero.

A contestação da GETNET foi apresentada no (ID 127077810), arguindo o exercício regular do direito e a ausência de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito.

A contestação do SICREDI foi apresentada no (ID 128170244), arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, o exercício regular do direito e a ausência de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito.

A parte reclamante apresentou impugnação à contestação (ID 129037479).

PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva.

A indicação, na petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ:

AGRAVOREGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

AQUISIÇÃO DE VALORESMOBILIÁRIOS

POR

INTERMÉDIO

DE

INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA. LEGITIMIDADEPASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES.

PRESCRIÇÃO.

PRAZO.

TERMOINICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIADA

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.

Nãohá ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva

do

réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação

devem

ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda,

as

próprias afirmações

ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, opino por rejeitar a preliminar arguida.

MÉRITO

Julgamento antecipado da lide.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CRFB, art. 5º, inciso LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.

Inversão do ônus da prova

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A parte reclamante ajuizou a presente Ação, sob alegação que solicitou junto à primeira reclamada, máquina de cartão de crédito, sendo esta enviada pela segunda reclamada.

Afirma que ficou pouco tempo com a máquina, tendo em vista que esta apresentou problemas na conexão, devolvendo-à para a primeira reclamada, com a manutenção da cobrança da mensalidade, com inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Cobrança sem respaldo contratual.

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes.

Para Maria Helena Diniz “o principio da autonomia da vontade se funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica”. (DINIZ, 2008, p.23).

Desta forma, quando o prestador de serviço efetua cobrança com aspectos diversos do que foi expressamente pactuado, comete conduta ilícita.

Impõe esclarecer que a parte reclamante afirmou que contratou o serviço de máquina de cartão da GETNET, através do SICREDI, motivo pelo qual, quando do seu desejo de devolver a máquina, o fez para diretamente no SICREDI.

Necessário observar que apesar de alegar que houve a devolução, a parte reclamante não junta aos autos, nenhuma prova da devolução/do local da devolução ou ainda, o dia da devolução (protocolo de devolução), com o pedido de cancelamento do serviço, o qual reconhece a contratação.

Em contrapartida, a reclamada GETNET afirma que a devolução deveria ocorrer diretamente para ela e não para, como afirmado, à reclamada SICREDI, afirmando que o cancelamento ocorreu apenas em 17/01/2023.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve os fatos narrados na inicial, inexistindo desta maneira, qualquer dano moral a ser ressarcido.

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. (...)”.

Pois bem. O reclamante se insurge contra a sentença, insistindo na tese de que mesmo após o cancelamento da maquina do cartão de crédito e sua devolução as cobranças permaneceram, todavia, não junta qualquer protocolo de devolução da maquina ou protocolo de cancelamento.

Ademais, a reclamada GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A junta aos autos comprovante de cancelamento da maquina de cartão de crédito em 17/01/2023, conforme segue:

Portanto, entendo que o reclamante deveria demonstrar se realmente realizou o cancelamento do serviço e a devolução da maquina de cartão em data anterior as cobranças realizadas pelas reclamadas, contudo, esta informação que não consta nos autos.

Assim, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação e a obrigação de fazer.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL ATRAVÉS DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL PARA DESCONTOS DIÁRIOS NA CONTA PARA PAGAMENTO DOS VALORES. COBRANÇA DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. PROTESTO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença sob o argumento de que o nome do autor foi protestado indevidamente, visto que foram realizados descontos indevidos em seus recebíveis via máquina de cartão de crédito, situação essa que lhe trouxe prejuízos, não conseguindo adimplir com o contrato mantido entre as partes.

2. Nos autos não existem provas suficientes das alegações do recorrente, notadamente, acerca dos descontos indevidos em seus recebíveis, principalmente em razão da juntada da Cédula de Crédito Bancário, em que está previsto mencionados descontos, não sendo possível falar em cobrança indevida. Importante destacar o que dispõe a cláusula 1.2 do contrato em questão:

1.2 A EMITENTE se obriga a efetuar o pagamento do valor principal, acrescido dos encargos incidentes, em prestações devidamente acordadas, nas correspondentes datas de vencimento, por meio de retenção e débito de recursos decorrentes de sua AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à CIELO e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras em razão das vendas realizadas com cartão de crédito, débito ou pré-pago, ou, caso a AGENDA DE RECEBÍVEIS citada não possua recursos suficientes para a liquidação do valor referente à prestação mensal, a FINANCEIRA efetuará a cobrança da diferença entre o valor pago e o valor da prestação através de nova retenção e débito na AGENDA DE RECEBÍVEIS manda junto à CIELO e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras, e poderá também emitir boleto bancário, referente ao valor da diferença a ser paga

Além da cláusula supracitada, existe especificação quanto a forma de pagamento dos valores, conforme a imagem destacada abaixo:

3. Não há provas de algum vício de vontade na contratação bancária, na modalidade do contrato entabulado, onde estava devidamente previsto que o desconto poderia ser realizado até o valor Máximo Diário de Retenção “VDMR”: 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Além do mais, o próprio recorrente confessa na inicial que deixou de utilizar a maquineta de cartão de crédito, gerando saldo negativo na sua agenda de recebíveis o que gerou a inadimplência e consequentemente o protesto da dívida.

5. Portanto, ausente a prova do pagamento, o protesto decorreu de exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado no caso em apreço.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.”
(N.U 1020393-32.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024